Tribunal: TJDFT
Processo: 0006253-57.2013.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0006253-57.2013.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCILIA RAMOS ALVES EMBARGADO: JOSE MARTINS DE MEDEIROS JUNIOR, LARA ODAIA CARNEIRO MEDEIROS, MAERCIO ROCHA CAVALCANTE EMBARGADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA, MAERCIO ROCHA CAVALCANTE, SEBASTIAO ALVES RIBEIRO, JOSE MARTINS DE MEDEIROS JUNIOR, LARA ODAIA CARNEIRO MEDEIROS EMBARGANTE: MARCILIA RAMOS ALVES DECISÃO Maércio Rocha Cavalcante formula requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça em seus embargos de declaração. Não juntou nenhum documento para comprovar sua alegada hipossuficiência. Foi intimado para comprovar objetivamente sua hipossuficiência nos termos do art. 99, § 1o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Foi advertido de que a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça não possui efeito retroativo (id 57129391). Juntou aos autos comprovantes de pagamentos de despesas ordinárias, bem como seu contracheque (id 57381982 - 57381995). É o relatório. Decido. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta. Necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade da parte de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de hipossuficiência estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] A comprovação de gastos ordinários, altos ou não, é insuficiente para comprovação de hipossuficiência, especialmente considerada a renda de Maércio Rocha Cavalcante (R$ 8.388,25 – oito mil trezentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos) que supera a média nacional. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não restou demonstrado no presente caso. A gratuidade de justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A insuficiência de elementos e de informação hábeis a desincumbir Maércio Rocha Cavalcante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, indefiro benefício da gratuidade da justiça requerido por Maércio Rocha Cavalcante. Publique-se. Preclusa a decisão, retornem os autos para análise dos embargos de declaração opostos. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.